Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. ABORDAGEM POR FUNCIONÁRIO DE SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO - EXCESSO PRATICADO - DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. É legítimo o implemento, pelos estabelecimentos comerciais, de medidas de segurança e proteção de seu patrimônio, em exercício do direito de vigilância e proteção que lhes é atribuído. Todavia, o exercício desse direito comporta limitação. Assim, os excessos cometidos no exercício do direito de vigilância, com a exposição do consumidor a situação vexatória, configuram ato ilícito, ensejando, caso presentes os demais elementos da responsabilidade civil, o dever de indenizar nos termos dos artigos 186, 187 e 927, CC/02.
2. A 1a autora alega que a chegar ao supermercado efetuou a compra de um pacote de biscoito, de R$ 1,99, para ver quanto tinha no seu cartão de vale alimentação, e que quando seu marido chegou do trabalho, ao local, ela lhe entregou o biscoito para comer. Aduz que, ao terminarem suas compras, quando estavam passando no caixa, um funcionário do estabelecimento réu se dirigiu à funcionária caixa, entregou o papel de biscoito e lhes disse que iriam pagar pelo biscoito que comeram dentro do supermercado.
3. Diante do ajuizamento da presente demanda, a ré não refuta a alegação dos autores no sentido de que haviam, de fato, efetuado o pagamento do biscoito, tendo-se limitado a alegar que não houve desrespeito na abordagem aos autores.
4. Contudo, tenho que restou demonstrado que a abordagem pelo segurança do estabelecimento não se deu de forma adequada e que foi presenciada por clientes e funcionários. A testemunha Rosilene relatou “que estava no supermercado no dia dos fatos; que tinha bastante gente na fila; que na hora do ocorrido algumas pessoas desistiram e saíram da fila; que resolveu permanecer na fila; que chegou um segurança, colocou um papel no caixa e falou grosseiramente com a requerente; que o segurança foi grosso; que ele falou que ela tinha comido alguma coisa e que ela tinha que pagar; que o segurança falou num tom alto de voz (...)” (ID 15648196, pág. 77).
5. Destarte, a demonstração de excesso na abordagem feita pelo segurança do supermercado e de que a situação foi presenciada por diversas pessoas, torna hábil a ferir honra objetiva e subjetiva, tendo atingindo a esfera íntima dos autores, bem como pôs em dúvida o caráter, ensejando reparação por danos morais.
6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.500,00, para cada autor, atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA - EPP aos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.